Tribunal: STF
Processo: HC 212373
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. ROUBO MAJORADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DAS CAUSAS DE AUMENTO. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. CUMULAÇÃO DE MAJORANTES POSSÍVEL DESDE QUE FUNDAMENTADA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que acolheu embargos de declaração e, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, negou seguimento ao habeas corpus, sob o argumento de ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia que justificasse a concessão da ordem. O agravante reiterou que a cumulação das causas de aumento de pena não foi devidamente fundamentada, invocando o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, que permite a aplicação de uma única fração de aumento de pena, requerendo, portanto, a aplicação de apenas uma causa de aumento.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cumulação das causas de aumento de pena foi concretamente fundamentada; e (ii) verificar se houve ilegalidade na aplicação cumulativa das majorantes, à luz do art. 68, parágrafo único, do Código Penal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) estabelece que a revisão da dosimetria da pena se limita ao controle da legalidade dos critérios utilizados e à correção de eventuais arbitrariedades, sem incursão no mérito do acervo probatório.



    4. A decisão agravada considerou que a cumulação das causas de aumento (concurso de agentes e uso de arma branca) foi devidamente fundamentada, com base nas circunstâncias concretas do crime, que demonstraram maior gravidade e reprovabilidade da conduta.



    5. O art. 68, parágrafo único, do Código Penal permite a aplicação de uma única causa de aumento, mas não veda a aplicação cumulativa desde que a fundamentação seja concreta e justifique a necessidade dessa cumulação, como ocorre no caso, em que a fundamentação vinculou cada majorante a fatores distintos que aumentaram a lesividade da conduta.



    6. O respeito ao princípio da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/88) foi observado, pois a decisão do magistrado de origem apresentou fundamentação idônea e suficiente, explicitando as razões concretas que justificaram a cumulação das causas de aumento, conforme exigido pela jurisprudência do STF e STJ.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento:



1.     A aplicação cumulativa das causas de aumento de pena é permitida desde que concretamente fundamentada nas circunstâncias do caso.



2.     O art. 68, parágrafo único, do Código Penal não impede a cumulação das causas de aumento, desde que a fundamentação seja idônea e baseada em elementos concretos que justifiquem o agravamento da pena.



    Dispositivos relevantes citados: RISTF, art. 21, § 1º; CP, art. 68, parágrafo único; CPP, art. 315, § 2º, III; CF/1988, art. 93, IX.



    Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 69.419/MS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 28.08.1992; STF, HC nº 97.256, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010; STF, HC nº 128.446, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015; STF, RHC nº 179.614 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.03.2020; STF, RHC nº 156.585 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 03.04.2019.